Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-76.2019.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-76.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA - CPF: 059.975.011-16 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO ÚNICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga.

II - Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. (N.U 0005972-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)”

III - Tendo em vista que os descontos tiveram inicio em agosto de 2009, e termino em julho/2014, quando da distribuição da ação em 15/08/2019, já se encontrava acobertada pelo manto da prescrição, nos termos do art. 27 do CDC.

IV – Por fim, tendo os descontos previdenciários perdurado por anos, é impossível supor que a parte recorrente só teve ciência dos mesmos quanto da analise do extrato emitido pelo INSS.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Apelação cível interposta por ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA, contra a sentença proferida na Ação nº 1000663-76.2019.8.11.0100, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que, acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a PRESCRIÇÃO, nos seguintes termos:

“Partindo-se de premissa tal, extrai-se que o contrato sub judice fora firmado em 22 de julho de 2009 (ID. 22617315), o crédito foi liberado em conta bancária de titularidade do autor, em 24 de julho de 2009 (ID. 30406535, fl. 13), o pagamento da primeira parcela deu-se em agosto/2009 (ID. 22617315), ao passo que esta demanda fora ajuizada em 15 de agosto de 2019.

Conforme se vê, entre a data de liberação do crédito e o aforamento desta demanda já havia se ultrapassado o lapso temporal decenal.

(...)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual de 10%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com a ressalva do art. 98, § 3º, do Digesto Procedimental Civil”.

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o prozo prescricional é de 05 anos, contados a partir da ciência dos fatos, ou seja, a partir da data do extrato do INSS colacionado aos autos; (ii) que não houve prescrição; (iii) alternativamente, requereu que o prazo prescricional seja de 10 anos, nos termos do art. 205 do código civil; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos contidos na petição inicial.

Contrarrazões da empresa/apelante, pela manutenção da sentença, ora objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Apelação cível interposta por ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA, contra a sentença proferida na Ação nº 1000663-76.2019.8.11.0100, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que, acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a PRESCRIÇÃO.

O cerne da questão é saber se a pretensão da autora, ora apelante, em discutir a inexistência do negócio jurídico já se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição.

Pois bem.

A sentença de piso reconheceu a prescrição decenal, aduzindo que o marco inicial para a sua incidência seria a data da liberação da primeira parcela do contrato de empréstimo consignado.

Interposto Recurso, ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA, aduziu que o prazo prescricional a ser observado é 05 anos, contado a partir da data da ciência do desconto previdenciário indevido, ou seja, a partir da data do extrato do INSS colacionado aos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda se trata de verdadeira relação de consumo, enquadrando-se a autora, ora apelante, no conceito de consumidor final do serviço e o réu, ora apelado, no de fornecedor (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).

Dito isso, acerca da matéria, preceitua o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Assim, o recurso deve ser acolhido para reconhecer o prazo prescricional em 05 anos.

Entretanto, quanto ao inicio da contagem do prazo prescricional, em se tratando de relação de trato sucessivo, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado e não à data em que o autor, por meio de um extrato do INSS, muito depois, veio a tomar ciência da ocorrência de tais descontos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

Ainda, vejamos o precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OBRIGAÇÃO ÚNICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DE REVISAR CLÁUSULAS DO CONTRATO INDEPENDENTE DE RECONVENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITE DA TAXA AO PERCENTUAL MENSAL DE 1% – SÚMULA 379 DO STJ – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – OBSERVÂNCIAS NOS DEVERES PRINCIPAIS E LATERAIS – DEVEDOR QUE NADA FEZ PARA CUMPRIR COM SUA OBRIGAÇÃO – CULPRA CONCORRENTE – MANUTENÇÃO DA MORA CONTRATUAL, PORÉM, COM EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO VALOR DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a conclusão da decisão impugnada acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018). 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% a.m.” (Súmula nº 379). 3. As relações negociais havidas entre clientes e instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito, devem ser examinadas à luz do CDC, sendo ônus da fornecedora a prova da regularidade na prestação do serviço e objetiva sua responsabilidade em caso de falhas. 4. As relações obrigacionais são norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva, impondo a ambos os contratantes deveres laterais visando a probidade durante a relação contratual, tanto nos deveres que nucleares quanto naqueles anexos/acessórios. 4. Em detida análise do caso, sopesando as particularidades insertas, deve ser afastado os efeitos da mora, porquanto, injustificadamente, contrariando o comportamento até então adotado, a Cooperativa/autora interrompeu o desconto direto na folha de pagamento do credor, não o notificando da impossibilidade e nem enviando boleto de cobrança, frustrando, assim, legitima expectativa do consumidor de regularidade do serviço bancário. (N.U 0005972-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)”

Dessa forma, tendo em vista que os descontos tiveram inicio em agosto de 2009, e que contratualmente deveria ser pagos em 60 parcelas, observo que o prazo para desconto da ultima parcela ocorreu em julho/2014.

Ocorre à ação foi distribuída em 15/08/2019, quando já se encontrava acobertada pelo manto da prescrição, nos termos do art. 27 do CDC.

Por esclareço que perduraram por anos, sendo impossível supor que a parte recorrente só teve ciência dos descontos quanto da analise do extrato emitido pelo INSS.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. No caso dos autos, a última cobrança lançada no benefício previdenciário da consumidora e o envio da fatura do cartão de crédito ocorreram em dezembro/2016. Logo, não há falar em prescrição da ação proposta em fevereiro/2019).

2 - Não há falar que a consumidora aderiu, às escuras, à operação de empréstimo na modalidade de cartão consignado. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os seus termos. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora, enquanto que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

3 – Inadmissível que, depois de transcorridos mais de 06 (seis) anos da contratação, a consumidora venha alegar desconhecimento.' (TJMT, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 26/08/2020.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO PROVIMENTO mantendo por outros motivos, a aplicação da prescrição no termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente o deferimento da assistência gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023